Tribunal: TJMT
Processo: 0005563-61.2012.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005563-61.2012.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZALTINO VIEGA - CPF: 081.527.729-68 (EMBARGADO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.949.667/0001-11 (EMBARGANTE), BRUNO TIMOTEO SILVA REZENDE - CPF: 973.835.032-87 (ADVOGADO), ALEX CRISTIANO GOMES - CPF: 915.143.801-10 (ADVOGADO), WALTEIR GOMES REZENDE - CPF: 418.379.161-87 (ADVOGADO), IRISMAR VENANCIO DOS SANTOS - CPF: 588.882.501-82 (EMBARGANTE), IRISMAR VENANCIO DOS SANTOS - CPF: 588.882.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), NB VEÍCULOS (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II –
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise se apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 58044013), interposto por MARCOVEL VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA., contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento aos seus aclaratórios, mantendo incólume o Acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Para tanto, a ré/apelante, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não enfrentou sua tese de que, no julgamento que negou provimento ao seu recurso de apelação, ocorreu “reformatio in pejus”.

Salienta que, desde a contestação, provou que não existiu uma única restrição em nome do autor, ora embargado, de modo que, a manutenção de sua condenação em danos morais se trata de conclusão jurídica “pior” do que a conclusão adotada na sentença recorrida.

Insiste que, ao manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, além de não apontar o fundamento legal para alicerçar sua conclusão, também contrariou as provas produzidas nos autos.

Aponta que o Acórdão embargado, por não ter enfrentado todos os seus argumentos deduzidos no processo, é omisso.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação da decisão embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, a ré/apelante, ora embargante, sustenta que o Acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não enfrentou sua tese de que, no julgamento que negou provimento ao seu recurso de apelação, ocorreu
“reformatio in pejus”.

Salienta que, desde a contestação, provou que não existiu uma única restrição em nome do autor, ora embargado, de modo que, a manutenção de sua condenação em danos morais se trata de conclusão jurídica “pior” do que a conclusão adotada na sentença recorrida.

Insiste que, ao manter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, além de não apontar o fundamento legal para alicerçar sua conclusão, também contrariou as provas produzidas nos autos.

Não assiste razão a ré/apelante, ora embargante.

Isso porque, embora a conclusão jurídica adotada no Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, interposto pela ré, ora embargante, não seja idêntica à adotada na sentença recorrida, tal situação não caracteriza a alegada
“reformatio in pejus”,
uma vez que a condenação imposta na sentença recorrida não foi alterada.

Ainda, há que se reiterar novamente que o julgado não se presta a responder verdadeiro questionário elaborado pelas partes, não havendo necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes, a respeito de todos os pontos abordados.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante é a reforma da decisão por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo os vícios alegados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração e, por serem manifestamente protelatórios, condeno a ré, ora embargante, a pagar em favor do autor, ora embargado, multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de elevação em caso de reiteração de outros embargos da mesma natureza, na forma do que dispõe o §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020